Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. ETAPA QUE ANTECEDE A NOMEAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA SUPERVENIENTE. CORONAVÍRUS (COVID-19). CANCELAMENTO DO ATO CONVOCATÓRIO. LEGALIDADE. NOMEAÇÃO NÃO REALIZADA. DIREITO SUBJETIVO. CURSO DE FORMAÇÃO EM ANDAMENTO. INEXISTENTE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelos impetrantes do Mandado de Segurança em que intentam compelir a Administração Pública a dar continuidade aos procedimentos necessários ao início do curso de formação.
2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09.
3. Em atenção ao princípio da separação dos poderes, é vedado ao Poder Judiciário, quando não houver violação à legalidade, apreciar o mérito do ato administrativo, voltado à organização de concurso público. Esta orientação ganha relevo quando está lastreada em determinações impostas em virtude da superveniência de calamidade pública reconhecida.
4. Não há ilegalidade na suspensão, e posteriormente no cancelamento, de edital que convocava candidatos para apresentação de documentos, com objetivo efetivar matrícula no curso de formação, quando objetiva acatar medidas de segurança impostas pelas autoridades competentes para diminuição dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19).
5. Somente haverá ingresso na carreira militar com a efetiva matrícula no curso de formação. Neste contexto, a convocação para apresentação de documentos é apenas mais uma etapa que antecede a nomeação. Desta feita, não há que se falar em direito subjetivo à convocação ao curso de formação se cancelada a etapa de entrega de documentação, devendo o candidato, aprovado dentro do número de vagas, aguardar novo ato convocatório, a ser realizado de acordo com a discricionariedade inerente à Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário fazer ingerência quando ausente qualquer ilegalidade.
6. Apelação não provida